Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), GIANCLEITON MOREIRA - CPF: 261.568.088-92 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINE URZEDO GONCALVES - CPF: 009.642.781-70 (AGRAVADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS
– ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA – PRELIMINAR REJEITADA – ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO
– GENITOR PRESO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu, embora a filha não seja parte na ação de divórcio, é beneficiária da obrigação alimentar, de modo que a genitora possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos em favor da filha menor.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
A mera condição de presidiário não é um alvará exoneratório da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias cível e criminal.” (REsp: 1882798 DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.08.2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Giancleiton Moreira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c pensão alimentícia, regulamentação de guarda unilateral e alimentos provisórios que lhe move
Anne Caroline Urzedo Gonçalves,
deferiu a tutela de urgência pretendida, para conceder a guarda provisória da filha
Valentina Urzedo Gonçalves Moreira,
em favor da autora, fixando alimentos provisórios em favor da infante, no valor equivalente a um salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicas, farmacêuticas e escolares.

Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da agravada em relação aos alimentos, tendo em vista que a legitimidade é exclusiva da filha menor. No mérito, assevera a ausência de condições para arcar com os alimentos na forma fixada, pois está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, sem auferir qualquer renda, e a agravada está na posse e administração de todos os bens do casal. Requer a exoneração da obrigação alimentícia, ou, subsidiariamente, a minoração para o percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Afirma ser segurado do INSS, cabendo aos seus dependentes o recebimento do auxílio reclusão, competindo à agravada requerer o beneficio junto ao órgão competente, para auxiliar na sua subsistência e da prole. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 161989662).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 162412168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 163545687), opinou pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anne Caroline Urzedo Gonçalves ajuizou
ação de divórcio litigioso c/c pensão alimentícia, regulamentação de guarda unilateral e alimentos provisórios contra
Giancleiton Moreira, aduzindo que as partes contraíram matrimônio em 28.02.2014, em regime de comunhão parcial de bens, advindo uma filha menor – Valentina Urzedo Gonçalves Moreira, nascida em 23.08.2014.

Asseverou que em 01.12.2021, o matrimônio foi rompido, após o réu estuprar a filha mais velha da autora, advinda de outro relacionamento. Aduziu que em decorrência desse fato, o demandado está recolhido na cadeia pública de Peixoto de Azevedo, após sentença condenatória.

O douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, para conceder a guarda provisória da filha
Valentina Urzedo Gonçalves Moreira,
em favor da autora, fixando alimentos provisórios em favor da infante, no valor equivalente a um salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicas, farmacêuticas e escolares.

Contra essa decisão se insurge o agravante, suscitando preli
minarmente a ilegitimidade ativa da agravada em relação aos alimentos, tendo em vista que a legitimidade é exclusiva da filha menor.

Sem razão. No caso em apreço, conforme mencionado, a alimentada está sob a guarda materna. À vista disso, ainda que se reconheça a
natureza personalíssima dos alimentos, certo é que a genitora, detentora da guarda da criança, tem poderes para representar a filha em juízo.

Desse modo, embora a filha não seja parte na ação de divórcio, é beneficiária da obrigação alimentar, de modo que a genitora possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, alimentos em favor da filha menor.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA AFASTADA - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO EM FAVOR DOS FILHOS MENORES - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - INSUPORTABILIDADE DO ENCARGO NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
É assente na jurisprudência deste e. Tribunal o entendimento no sentido de que qualquer dos genitores, devido ao poder familiar, possui legitimidade ativa para, em nome dos filhos menores, pleitear alimentos, mormente se este mantém a guarda dos infantes
.

2 - Não havendo nos autos causa hábil a indicar a insuportabilidade do agravante em arcar com a verba alimentícia em favor dos dois filhos menores do casal, cuja hipossuficiência é presumida, revela-se prudente a manutenção da decisão vergastada, cujo valor possui caráter provisório, podendo ser alterado a qualquer tempo caso sobrevenham novos elementos fáticos nos autos. 3 - Recurso desprovido.”
(TJMG, RAI n. 10000210847539001, 6ª Câm. Cível, Rela. Desa. Sandra Fonseca, j. 31.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA E ALIMENTOS. Recurso interposto pelo alimentante/requerido contra decisão que reduziu a obrigação alimentar provisória, originalmente fixada em 50%, para 35% do salário-mínimo e, pretendendo, ainda, em preliminar, seja reconhecida a ilegitimidade da genitora para pleitear alimentos à filha menor. No mérito, que seja reduzida a obrigação alimentar para 1/3 do programa emergencial, enquanto este subsistir, e após, em 30% do salário mínimo.
LEGITIMIDADE DA GENITORA
.
Reiterado o entendimento no sentido de que a questão alimentar dos filhos pode ser resolvida no bojo da ação de extinção da relação conjugal
. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. Alimentante que já havia sido intimado quanto à obrigação alimentar originariamente fixada em montante superior e, ainda assim, não se insurgiu no momento oportuno, limitando-se a, posteriormente, pleitear pela redução. Controvérsia quanto à efetiva situação das partes na formação do binômio legal. Situação indiciária que conduz à necessidade de cognição exauriente. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 /CPC. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Análise recursal que deve limitar-se aos elementos formadores da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2238202-33.2020.8.26.0000, 6ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Ana Maria Baldy, j. 20.01.2021 - negritei)

Ademais, conforme bem salientou o douto representante do Ministério Público, “
não se justifica a preliminar de ilegitimidade ativa, posto que, conforme há muito decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a filha não integre qualquer dos polos da ação de divórcio ou dissolução de união estável, nada impede que no bojo da demanda sejam fixados alimentos em favor dela: (...)
” – id. 163545687.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o agravante defende
a ausência de condições para arcar com os alimentos na forma fixada, pois está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, sem auferir qualquer renda, e a agravada está na posse e administração de todos os bens do casal. Requer a exoneração da obrigação alimentícia, ou, subsidiariamente, a minoração para o percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Afirma ser segurado do INSS, cabendo aos seus dependentes o recebimento do auxílio reclusão, competindo à agravada requerer o beneficio junto ao órgão competente, para auxiliar na sua subsistência e da prole. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios não pode ser considerado elevado, encontrando-se em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Isso porque, embora o agravante esteja recolhido no sistema prisional, verifico que tramita naquela Comarca a ação n.
1002615.25.2022.8.11.0023, na qual os litigantes discutem a partilha de bens que perfazem o valor aproximado R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Além disso, embora no aludido processo conexo tenha sido
deferida a tutela de urgência, para conceder à ex-cônjuge a administração de todos os bens do casal, com a prestação de contas ao procurador do réu, ressalto que tal fato visa tão somente à preservação dos bens até o final da demanda, não ensejando o reconhecimento da ausência de condições para arcar com a quantia fixada a título de alimentos.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações, restando prejudicada a pretensão, uma vez que o fato de estar
cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado e da ex-cônjuge estar na posse e administração de todos os bens do casal
não servem como justificativa para a exoneração, tampouco a minoração do
quantum
arbitrado, mormente considerando o valor do patrimônio discutido na ação de partilha de bens conexa.

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, “
A mera condição de presidiário não é um alvará exoneratório da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias cível e criminal
.” (REsp: 1882798 DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.08.2021)

Nesse sentido, bem salientou o douto representante do Ministério Público,
verbis
:

“
A despeito disso, verifica-se que o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação de incapacidade financeira, visto que apenas juntou cópia parcial da Carteira de Trabalho, não entanto, não colacionou documento que evidencie sua movimentação financeira mensal e/ou qualquer outra forma e maneira admitida em direito de evidenciar efetivamente qual é sua renda em comparação as despesas mensais, perfazendo, assim, elemento informativo inservível para a formação da convicção do julgador.

Além disso, nota-se da decisão que arbitrou os alimentos provisórios, que o juiz singular levou em consideração a elevada capacidade financeira do agravante, visto que, no processo conexo há bens a serem partilhados no valor atribuído pela parte ré de R$ 1.925.535,00.

Nesse contexto, remanescem dúvidas acerca da relevância do prejuízo decorrente do acréscimo levado em consideração pelo magistrado de origem.

(...)

Outrossim, em que pese o estado de reclusão do agravante, a referida situação, por si só, não justifica a suspensão da obrigação alimentar tampouco a exoneração, ainda que momentânea, do dever legal.

Alias, reconhecer essa possibilidade seria o mesmo que admitir o “abandono material de incapaz”, e logo, o cometimento de crime (Art. 244 do Código Penal).

Nesse sentido:

(...) o fato de o alimentante estar encarcerado não se presta, por si só, afastar a exigibilidade do pagamento da pensão alimentícia, tendo em vista a possibilidade de alimentante estar percebendo o benefício previdenciário de auxílio-reclusão (devido aos seus dependentes pelo tempo em que estiver preso), podendo, inclusive, estar exercendo (ou vir a exercer) atividade laborativa dentro do ergástulo público em que será segregado)” (TJSC. AC nº 0302856-09.2018.8.24.0091. Relator Rubens Schulz. Julgado em 08.08.2019).

Por fim, tem-se que o agravante não faz jus ao auxílio-reclusão perante o INSS, uma vez que não preenche os requisitos elencados no art. 5 da Portaria Interministerial do MPS/MF 26/2023
2
”

(id. 163545687 - grifei e negritei)

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Sendo assim, tenho que nesta quadra inicial o agravante tem possibilidade e o dever de prestar alimentos, dentro do valor determinado, que se mostra justo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023